Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 18 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, condenando a Recorrente a lhe pagar o valor de R$ 191,80 (cento e noventa e um reais e oitenta centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem saindo do Rio de Janeiro com destino a Fernando de Noronha e conexão nas cidades de São Paulo e Recife, que a partida de Recife estava prevista para 12h05 do dia 29/07/2024, mas o voo foi cancelado sem aviso prévio e só partiu no dia 30/09/2027, às 06h20.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 71554868). Contrarrazões apresentadas (Id n. 71554872).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o voo cancelado seria da empresa Voepass e que o cancelamento teria ocorrido em virtude de manutenção não programada na aeronave. Aduz que não cometeu nenhum ato ilícito, que os danos materiais e morais não foram provados e que o valor fixado é desproporcional. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos da Recorrida ou a redução do valor fixado a título de danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que não foi observada a dialeticidade e que a Recorrente não forneceu alimentação durante o período de espera. Defende que a responsabilidade da Recorrente é objetiva e que os danos foram provados. Requer a manutenção da sentença.
7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. A relação é de consumo, estando as partes enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, e será analisada sob a ótica do CDC
9. Apesar de o cancelamento ter ocorrido em voo de companhia parceira, a responsabilidade da Recorrente, enquanto contratada, está de acordo com os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, os quais estabelecem a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de consumo, cabendo registrar que eventual culpa exclusiva de empresa que igualmente integre a cadeia de fornecedores poderá ser arguida em ação regressiva.
10. Embora a Recorrente afirme que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência da necessidade de manutenção da aeronave, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese. Além disso, ainda que efetivamente comprovada, a tese apresentada não teria o condão de excluir a responsabilidade advinda da falha na prestação do serviço contratado pela Recorrida, por se tratar de hipótese de fortuito interno. Portanto, indubitável que se aplica ao caso a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.
11. Logo, estando o dano material relativo a perda de uma diária de hospedagem devidamente comprovados nos autos, resta patente o dever de indenizar, se afigurando correta a condenação imposta na origem.
12. No tocante ao dano extrapatrimonial, há de se considerar que o voo originalmente contratado foi cancelado sem aviso prévio e que, por isso, a Recorrida chegou ao destino com mais de dezoito horas de atraso, repercutindo em redução do tempo da viagem por ela programada. Nesse ponto, necessário constar que no caso em apreço não houve uma breve espera e sim uma demora demasiadamente longa no cumprimento do contrato de transporte, denotando que a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassou o mero dissabor de aguardar um novo voo, afetando os direitos de sua personalidade, razões pelas quais se mostra adequada a fixação de indenização.
13. Em relação ao valor, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor da indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido em virtude do cancelamento do voo, especialmente porque o montante está compatível com o tamanho da perda de tempo imposta à Recorrida.
14. Além disso, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
16. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.